Tribunal: TJPA
Processo: 0001672-50.2005.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001672-50.2005.8.14.0051

EMBARGANTE: ROSINEIA DE SOUSA OLIVEIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0001672-50.2005.8.14.0051

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTES

EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): ROSINÉIA DE SOUSA OLIVEIRA

EMBARGADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ACRÉSCIMO INDEVIDO NA SEGUNDA FASE. CORREÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.

I.

CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Rosinéia de Sousa Oliveira contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal que, ao julgar parcialmente conhecido o recurso de apelação por ela interposto, deu-lhe provimento parcial para redimensionar a pena para 15 anos de reclusão. A embargante alegou contradição no julgado quanto à dosimetria da pena, sustentando que a fração de aumento aplicada pela agravante prevista no art. 61, II, “d”, do Código Penal deveria ser de 2 anos, e não 3, além de pleitear a compensação com a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP). Requereu, assim, efeitos infringentes aos embargos, com a consequente readequação da pena.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se há contradição no acórdão embargado quanto à ausência de compensação entre atenuante da confissão e agravante genérica; (II) determinar se houve erro material no cálculo da pena, especificamente na fração de aumento aplicada na segunda fase da dosimetria.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de contradição quanto à ausência de compensação entre a confissão e a agravante do art. 61, II, “c”, do CP não se sustenta, pois o colegiado expressamente reconheceu a inexistência de atenuantes na segunda fase da dosimetria, afastando, portanto, a aplicação da confissão extrajudicial.

4.

Há erro material no acórdão embargado no tocante ao acréscimo de pena na segunda fase da dosimetria, pois, embora tenha sido reconhecida a incidência de uma agravante, a fração de aumento aplicada (3 anos) não corresponde à fração de 1/6 adotada, que equivale a 2 anos sobre a pena-base de 12 anos.

5.

A correção do erro material não altera a essência do julgamento, mas impõe o ajuste da pena definitiva para 14 anos de reclusão, com manutenção do regime inicial fechado, como anteriormente fixado.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

A simples alegação de contradição não se sustenta quando o acórdão embargado expressamente afasta a incidência de atenuante.

2.

O erro material na dosimetria da pena pode ser sanado por embargos de declaração, inclusive com efeitos modificativos, quando a fração de aumento aplicada não corresponde ao critério adotado no voto.

3.

A fração de 1/6 aplicada sobre pena-base de 12 anos impõe acréscimo de 2 anos, devendo ser corrigida quando ultrapassada sem fundamentação específica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, II, “d”; 65, III, “d”; CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade
,
em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, dar-lhes parcial provimento somente para corrigir erro material existente no Acórdão combatido,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ ( ___________ ) dias do mês de ___________ de 20__.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________________

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001672-50.2005.8.14.0051

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTES

EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): ROSINÉIA DE SOUSA OLIVEIRA

EMBARGADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ROSINÉIA DE SOUSA OLIVEIRA,
contra
Acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade de votos, conheceu parcialmente do recurso de apelação proposto pela mesma e, na parte conhecida, dou-lhe provimento para redimensionar a sanção condenatória para 15 (quinze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, mantendo inalterado os demais termos da sentença recorrida.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa:

“(...)(...) APELAÇÃO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. TESE INOBSERVADA DE DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE VIOLADO. MÉRITO. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS. ERRO NO CÁLCULO DOSIMÉTRICO PATENTE. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO APLICADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO. (...)(...)”
(negritos meus)

Irresignada a embargante opôs embargos de declaração sustentando que o Acórdão combatido padece de contradição ao argumento de que o colegiado julgador não levou em consideração a confissão extrajudicial da apelante constante do artigo 65, inciso III, letra “d”, do Código Penal, que deveria ter sido compensada com a agravante disposta no artigo 61, inciso II, letra “c”, do referido Estatuto Repressivo e, alternativamente, pugnou pela correção da pena na segunda fase dosimétrica merecendo a fixação da sanção num acréscimo de apenas 02 (dois) anos.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com a correção da contradição apontada, conferindo-lhe efeitos infringentes para aplicar a sanção no mínimo legal ou corrigir a sanção final aplicada num aumento de somente de 02 (dois) e não o 03 (três) anos reconhecido pelo Acórdão combatido.

Os autos foram enviados ao Ministério Público, que se manifestou pelo conhecimento dos embargos opostos e, no mérito por seu parcial acolhimento, apenas no tocante a correção de cálculo da sanção aplicada na segunda fase dosimétrica.

É o que basta relatar.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Os embargos declaratórios têm por escopo sanar obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão eventualmente existentes na sentença ou acórdão, livrando-os de imperfeições que possam comprometer a inteligência do julgado, sem contudo, modificar-lhes a essência.

No presente caso, a análise do aresto embargado, não vislumbra-se a existência de nenhum vício, mas sim, e, tão somente, padece apenas de
erro material,
circunscrito no corpo do voto e na Ementa do Acórdão combatido, uma vez que, equivocadamente, fez-se constar que a embargante deveria ter sua pena redimensionada, contudo, a causa de aumento de sanção reconhecida prevista no artigo 61, II, letra “d”, do CP, na segunda fase dosimétrica, deveria ter acrescimento de 02 (dois) e não 03 (três) anos, o que tornaria a sanção final aplicada de 14 (quatorze) anos de reclusão e não de 15 (quinze), como anteriormente fixada.

Assim, evidenciada, apenas, o erro no acréscimo de pena indevido, impõe-se a correção do trecho equivocado, ficando inserido no corpo do voto, especialmente na parte dispositiva, bem como na ementa, o seguinte:

“(...)(...)
fixação da pena-base

Considerando
todas as vetoriais neutras,

a pena base deve ser corrigida de 18 (dezoito) anos de reclusão
para o mínimo legal, ou seja, 12 (doze) anos de reclusão
.

2ª fase:

Levando-se em consideração a inexistência de circunstâncias atenuantes, contudo, reconhecida uma agravante, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “d”, do CP, que milita em desfavor da requerente, redimensiono a pena intermediária fixada de 21 (vinte e um) anos
para 14 (quatorze) anos de reclusão
, levando em consideração a fração de 1/6 (um sexto), que equivale a 02 (dois) anos.

3ª fase:

Considerando-se finalmente o não reconhecimento pelo juízo monocrático da existência de causas de diminuição, bem como de aumento de pena que militem em favor e desfavor da requerente, redimensiono a sanção privativa de liberdade fixada anteriormente de forma definitiva de 21 (vinte e um) anos
para 14 (quatorze) anos de reclusão
.

Regime inicial de cumprimento de pena deve ser mantido, ou seja,
fechado.

4 - CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço em parte do recurso, rejeitando a tese de nulidade da sentença, eis que resulta em clara afronta ao princípio da dialeticidade recursal, e na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento
para redimensionar a sanção condenatória da apelante ROSINEIA DE SOUSA OLIVEIRA para
14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

“(...) EMENTA. APELAÇÃO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. TESE INOBSERVADA DE DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE VIOLADO. MÉRITO. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS. ERRO NO CÁLCULO DOSIMÉTRICO PATENTE.
REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO APLICADA PARA 14 (QUATORZE ANOS) DE RECLUSÃO
. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO.
Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso de apelação e na parte conhecida dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.(...)”

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento aos presentes embargos declaratórios, para corrigir erro material na sanção redimensionada, fazendo constar que a embargante foi condenada a pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos de reclusão, permanecendo os demais termos da decisão ora combatida.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 02/09/2025